Tribunal: TJBA
Processo: 8000543-58.2021.8.05.0245
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000543-58.2021.8.05.0245 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ZENILDE FERREIRA DOS ANJOS Advogado(s): ADELITA SODRE AZEVEDO APELADO: MUNICIPIO DE SENTO SE Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE PROFESSOR. NOMEAÇÃO TARDIA DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAL. PEDIDO DE RETROAÇÃO DOS EFEITOS FUNCIONAIS E FINANCEIROS. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 671 DO STF. AUSÊNCIA DE ARBITRARIEDADE FLAGRANTE. REDUÇÃO UNILATERAL DA CARGA HORÁRIA PREVISTA NO EDITAL DE 40 PARA 20 HORAS SEMANAIS. ILEGALIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. OBRIGAÇÃO DE READEQUAÇÃO DA JORNADA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO DISSABOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido da impossibilidade de retroação dos efeitos funcionais e financeiros para servidor nomeado tardiamente por força de decisão judicial, salvo em caso de comprovada arbitrariedade flagrante por parte da Administração Pública, conforme Tema 671 da Repercussão Geral do STF; II. A percepção de vencimentos e vantagens funcionais pressupõe o efetivo exercício do cargo público, sendo indevida indenização por período em que não houve prestação de serviço, sob pena de enriquecimento sem causa; III. O edital de concurso público, enquanto ato normativo vinculante, deve ser rigorosamente observado tanto pela Administração quanto pelos candidatos. A redução unilateral da carga horária prevista no edital, de 40 para 20 horas semanais, configura violação ao princípio da vinculação ao edital e à legalidade administrativa; IV. Para a configuração do dano moral indenizável, é necessária a comprovação de ofensa grave a direito da personalidade que ultrapasse o mero dissabor, situação não demonstrada no caso concreto; V. Recurso parcialmente provido para determinar a readequação da carga horária da servidora para 40 horas semanais, conforme estabelecido no edital do concurso. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8000543-58.2021.8.05.0245, em que figuram, como apelante, ZENILDE FERREIRA DOS ANJOS e, como apelado, MUNICÍPIO DE SENTO SÉ. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso interposto, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, de 2025. Presidente Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib Relatora Procurador(a) de Justiça